Tribunal: TJMT
Processo: 1015467-71.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE VICIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É legítima cobrança de tarifa de avaliação de bem se demonstrada efetiva prestação do serviço por meio de laudo de vistoria.
Havendo a comprovação do serviço vinculado as taxas, bem como o seguro prestamista realizado em folhas autônomas, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015467-71.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 002.255.961-21 (APELANTE), AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA - CPF: 418.210.728-47 (ADVOGADO), EMILIA GARBUIO PELEGRINI - CPF: 419.160.118-02 (ADVOGADO), KARLA MARIANA DE AMORIM LEITE OLIVEIRA - CPF: 455.926.398-13 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É legítima cobrança de tarifa de avaliação de bem se demonstrada efetiva prestação do serviço por meio de laudo de vistoria.

Havendo a comprovação do serviço vinculado as taxas, bem como o seguro prestamista realizado em folhas autônomas, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015467-71.2023.8.11.0015

APELANTE: CLÁUDIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CLÁUDIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato n°. 1015467-71.2023.8.11.0015
,
julgou improcedente os pedidos autorais, reconhecendo a legalidade das taxas de juros, das tarifas de cadastro, avaliação do bem, por fim, entendo que não há venda casada quanto ao seguro prestamista. Outrossim, ficou as custas e despesas processuais em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (Id. 198095702), o apelante aduz que há nulidade das tarifas de cadastro e tarifa de avaliação de bem e valor, pontuando que estas foram estipuladas sem a anuência da recorrente.

Verbera quanto ao seguro prestamista que esta fora realizado de forma “casada”, e, suas palavras, pontuando que “
pode-se verificar que o contrato de financiamento foi assinado em conjunto com o termo de adesão do seguro prestamista, conforme datas e horários abaixo transcritos, o que evidencia a “venda casada” dos produtos, sendo certo que a Apelante foi compelida a contratar o seguro como forma de convalidar o contrato de financiamento”.

Ao arremate, pontua que a devolução há de ocorrer em dobro.

Ausente o preparo, eis que a parte em justiça gratuita deferida aos autos.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 198095709, arguindo preliminar de dialeticidade e, em mérito a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Quanto a preliminar de ofensa o princípio da dialeticidade, hei por rejeita-la.

Isto porque, analisando as razões recursais, a mesma encontra-se muito bem delimitadas quanto a sua irresignação, sendo a preliminar arguida pelo banco, mero dissabor.

Em mérito, a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira sobre as taxas em epígrafe pactuadas, com vistas ao ressarcimento de danos materiais, decorrentes de supostas cobranças indevida de tarifas bancárias.

Os contratos celebrados entre instituição financeira e pessoa física sujeitam-se às normas da Lei n° 8.078/90, a teor da referida Súmula 297 do STJ.

Da análise do conjunto probatório é certo que a parte não foi compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

O Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais firmaram o posicionamento de que é válida a cobrança desses encargos, desde que expressamente pactuados.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE CADASTRO - RELACIONAMENTO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CRITÉRIO OBJETIVO - EMPRÉSTIMO DE ALTO RISCO - IRRELEVÂNCIA.
A cobrança da tarifa de cadastro é ilegítima, se preexistente relacionamento entre as partes
.
São abusivos os juros remuneratórios cobrados em percentual superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo esse critério objetivo que não é afastado pelo fato de se tratar de empréstimo de alto risco ("crédito para negativado"), uma vez que incidente em tais casos a teoria dos atos próprios em desfavor do fornecedor e a necessidade de tutela da hipervulnerabilidade em benefício do consumidor, que atua, ainda, sob lesão (art. 157, CC). (TJ-MG - AC: 10000210327110001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - CAPITALIZAÇÃO PACTUADA DE JUROS. - Em julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de reconhecer validade da cláusula que prevê ressarcimento da despesa com registro do contrato, ressalvada abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e possibilidade de controle da onerosidade excessiva -
É legítima cobrança de tarifa de avaliação de bem se demonstrada efetiva prestação do serviço por meio de laudo de vistoria
- A capitalização mensal de juros remuneratórios é cabível nos contratos firmados após a vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.(TJ-MG - AC: 10000221067879001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)
– Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - SÚMULA 472, STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Em princípio, a comissão de permanência não é condição potestativa e sua incidência é lícita, desde que cobrada, apenas, durante o período da inadimplência. Restou consagrado através do julgamento proferido em sede de Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC), que os Bancos poderão cobrar comissão de permanência no período de inadimplemento do contrato e desde que pactuado. - "A comissão de permanência é formada por três parcelas, a saber: 1) juros que remuneram o capital emprestado (juros remuneratórios); 2) juros que compensam a demora no pagamento (juros moratórios); e 3) se contratada, a multa (limitada a dois por cento, se ajustada após o advento do Código de Defesa do Consumidor)", REsp. 834.968-RS, STJ. - Não evidenciada a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, deve ser mantida a sentença que manteve incólume as disposições contratuais quanto à comissão de permanência.
(TJ-MG - AC: 10231130369037001 Ribeirão das Neves, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)
– Grifei.

Ato contínuo convém destacar que, as tarifas estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis.

Destarte
print
do referido:

Quanto ao seguro prestamista, observa-se este que, além de figurar junto ao contrato de financiamento, o mesmo fora assinado em pagina totalmente autônomo, com uma proposta de adesão muito bem delimitada.

Colaciono a assinatura da recorrente:

In causa
, em que pese o contrato ser de “
Adesão
” é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Ademais, ao sentir desta relatora, da análise do cotejo probatório não há nenhum vício aparente de vontade, havendo falha da parte apelante em seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.

A jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEM INTERESSE MINISTERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a regra do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2.Frisa-se que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a logra êxito daquilo que se propõe. O art. 373, I, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3.Em vista disso é que assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. 2. Ausente, nos autos, conjunto probatório apresentado pelo autor a comprovação da celebração entre as partes do negócio jurídico que impute aos reús o pagamento da quantia de R$ 83.700,00 (oitenta e três mil e setecentos reais) 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-MA - AC: 00133026920138100040 MA 0082092018, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2019 00:00:00)­ – Negritei.

Ao arremate, deixo de analisar as demais irresignações recursais, ante a manutenção do decidido pelo
juízo a quo.

Ante o exposto, diante da fundamentação,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada, em todos os seus termos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024